Tribunal: TJES
Processo: 5000840-30.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000840-30.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIRLEIA PIRES MACEDO DE PAULO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NARRA A AUTORA QUE EM 2021 INGRESSOU COM UMA AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM FACE DA EDP NO JUIZADO CÍVEL DE LINHARES. NA ÉPOCA, FOI NOTIFICADA QUANTO À IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR GERANDO UMA COBRANÇA DE R$654,47. VISTO QUE O DÉBITO ESTAVA SUB JUDICE A REQUERENTE NÃO PAGOU A DÍVIDA, O QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME PELA REQUERIDA. A REFERIDA AÇÃO FINDOU COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, ATENDENDO AO PEDIDO CONTRAPOSTA DA ESCELSA E IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. O DÉBITO FOI PAGO NO DIA 18/08/2022 SENDO O ALVARÁ ELETRÔNICO ENCAMINHADO NO DIA 29/09/2022. OCORRE, QUE MESMO COM A DÍVIDA PAGA, A AUTORA FOI NEGATIVADA NO DIA 25/01/2023 JUNTO AO SERASA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO JUNTO AO BANCO DE DADOS DO SERASA EXPIRIAN, B) CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$8.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, B) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E C) RATIFICAR A LIMINAR. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS. INCIDE DANO MORAL NA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, COMO É O CASO DOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)